Tribunal: TJPA
Processo: 0011131-36.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011131-36.2013.8.14.0006
APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A, MARIO COVAS SPE EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANTONIO DOS ANJOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Eventual diferença entre o pedido e a nomenclatura utilizada na sentença não é capaz de impedir uma análise ampla da relação jurídica posta. O pedido formulado deve ser examinado a partir de uma interpretação lógico-sistemática. Precedente do STJ.

2. A sentença condenou as requeridas ao pagamento de indenização pelo atraso demasiado na obra, afastando cláusulas que considerou abusivas por colocar em desvantagem o consumidor, aplicando cláusula contratual que impunha essa indenização, nos exatos termos requeridos pelo autor, ainda que por outro fundamento e nomenclatura, o que afasta qualquer alegação de julgamento extra-petita.

3. As cláusulas que colocam o consumidor em clara desvantagem não estipulando termo final para a entrega da obra devem ser consideradas abusivas.

4. Não é possível para uma empresa do porte das requeridas, as quais possuem imensa expertise na área em que atuam, tratarem como excepcional ou fora de seu controle as greves do setor da construção civil ou as chuvas que desabam sobre a região do empreendimento

5. O dano moral, em caso de atraso de obra, ocorre quando há circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação. Precedente do STJ.

6. No caso, não há nada que caracterize a lesão à honra do autor da ação. Importante lembrar, que a parte adquiriu o imóvel através de cessão de direitos firmada com o primeiro comprador em julho de 2011, portanto, quando o atraso da evolução da obra já ocorria e ele, por certo, estava ciente.

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de cobrança de multa contratual por atraso de obra c/c anulação de cláusula contratual c/c indenizatória, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, interposta por MARIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e CONSTRUTORA TENDA S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor da ação, ANTÔNIO DOS ANJOS OLIVEIRA,

e condenou as rés “solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais pelo período compreendido desde de JUNHO/2010 até SETEMBRO/2011, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença”; e “ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância equivalente a R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).”

Em sua exordial (ID 2316355), o autor da ação, ANTÔNIO DOS ANJOS OLIVEIRA, aduz que adquiriu de um terceiro os direitos imóvel constituído pelo apartamento n°. 26, no 2° pavimento da Torre B4, no Edifício Fit Coqueiro I, localizado no município de Ananindeua, cuja incorporação e construção é de responsabilidade das rés; alega que a previsão de entrega do empreendimento era o mês de dezembro de 2009, entretanto, a efetiva entrega do apartamento ocorreu apenas no mês de setembro de 2011; afirma que o contrato prevê indenização ao comprador no caso de atraso; informa que o contrato possui cláusulas abusivas que permitem prazos e condições de tolerância pelo atraso que desequilibram os termos em favor da construtora. Requer a nulidade das cláusulas indicadas e a condenação das requeridas ao pagamento da indenização contratual pelo atraso na obra, bem como os danos morais suportados pelo requerente.

Em sua contestação (ID 2316357), as rés alegaram que o atraso na entrega do empreendimento é justificado por motivos de caso fortuito e força maior que excluem a responsabilidade; alegaram que as condições pluviométricas enfrentadas na região metropolitana de Belém exige redobrar a segurança e proteção dos trabalhadores da construção civil; defendem que as altas taxas de chuva que caem sobre a cidade impede a execução do cronograma de construção dos empreendimentos; afirmam que, no caso, não há que se falar em responsabilidade objetiva e, portanto, é necessária a configuração do ato ilícito para nascer o dever de indenizar, além da necessidade de comprovação do abalo sofrido para fazer jus ao dano moral; aduziram que a tolerância na entrega do imóvel está prevista contratualmente e o autor estava ciente no momento que adquiriu os direito sobre o imóvel.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 2316361) para reconhecer como legal a cláusula que prevê o atraso ordinário de 180 (cento e oitenta) dias, no entanto declarou abusiva as cláusulas que toleravam atrasos extraordinários e indefinidos se ocorressem os casos de força maior ou fortuitos; expressou que os índices de chuva e movimentos paredistas dos operários não podem ser considerados como excludentes de responsabilidade pelo atraso, posto que estes não são estranhos à atividade desenvolvida pelas requeridas. Nesse passo, condenou-as ao pagamento dos danos causados pelo atraso na obra excluído o prazo de tolerância em “montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Incidirá sobre esta verba indenizatória juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (27/02/2015) e correção monetária pelo INPC/IBGE, pelo período compreendido desde JUNHO/2010 até SETEMBRO/2011”. E a ressarcir o autor pelos danos morais na “importância equivalente a R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais). Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (27/02/2015) e correção monetária a partir da data desta sentença (18/10/2016), de acordo com o INPC-IBGE”.

As rés interpuseram apelação (ID 2316363) alegando que a sentença é extra-petita, pois o juízo sentenciante condenou-as ao pagamento de indenização por lucros cessantes, enquanto o apelado pleiteou o pagamento da cláusula penal contratual; que não há nulidade nas cláusulas contratuais firmadas; que a entrega do imóvel ocorreu em 20.12.2010, não havendo que se falar em mora posterior a essa data; que não existe lucro cessante, pois o imóvel foi adquirido para fins de moradia, além de não haver provas da extensão do dano, do requerente/apelado não ser o titular do contrato na data prevista inicialmente para a entrega do imóvel; e não há provas dos danos morais suportados pelo apelado. Caso confirmados os danos morais, seu quantum deve ser reduzido para valor mais razoável e proporcional e os juros devem incidir a partir da sentença.

Contrarrazões do apelado ID 2316364.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão virtual de julgamento da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 04 de junho de 2019.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfez os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Isto posto, conheço da apelação e passo a julgá-la.

Cuid
a-se de ação na qual o autor, ora apelado, cessionário dos direitos sobre um contrato de compra e venda de imóvel, pretende a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que estipulam tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para o prazo de entrega da obra, além de admitir outra dilatação de prazo, se houver motivo de força maior ou caso fortuito. Requereu a condenação em danos materiais previstos em contrato pelo atraso da obre e os danos morais que suportou pela demora.

A sentença recorrida reconheceu a validade da cláusula que admite o atraso de 180 dias, porém declarou nulas as cláusulas que estendiam o atraso para outros motivos. Condenou as requeridas ao pagamento de “montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Incidirá sobre esta verba indenizatória juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (27/02/2015) e correção monetária pelo INPC/IBGE, pelo período compreendido desde JUNHO/2010 até SETEMBRO/2011” e ao pagamento de danos morais na importância equivalente a R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).

Dito isso, passo a analisar os pontos trazidos pelos apelantes em suas razões recursais.

Para melhor compreensão, deixo registrado que o autor da ação adquiriu o imóvel através de instrumento particular de cessão de direitos firmado com o primeiro comprador (cópia constante à fl. 33 e seguintes dos autos físicos, ID 2316355). Tal registro é importante, pois ao meu sentir influenciará na procedência ou improcedência dos pedidos.

Preliminarmente, aduzem os apelantes que a sentença seria extra-petita, posto que o pedido do autor seria a compensação pela cláusula penal contratual, utilizando como parâmetro negócio jurídico estranho ao processo e a sentença condenou-as ao pagamento de danos materiais, na modalidade lucros cessantes por entender que o “critério da petição inicial não seria adequado a indenizar o apelado” (SIC).

O argumento dos apelantes não procedem. Inicialmente, porque faz confusão com o que foi dito na petição inicial e na sentença.

De fato, o autor pede para ser utilizado como parâmetro da condenação uma porcentagem por mês de atraso utilizado em outro contrato, uma vez que, no seu contrato, não existiriam padrões pré-estabelecidos. Obviamente, isso foi afastado pelo juízo, por ser estranho ao contrato em discussão. Todavia, fica claro que se trata apenas dos padrões de cálculo da indenização, portanto, pedido acessório do autor. O pedido principal é a condenação pelo descumprimento contratual, o qual o juízo entendeu procedente ante o longo atraso na conclusão da obra.

Deve-se registrar que o contrato em litígio possui cláusula expressa impondo a indenização para ressarcir a desvantagem econômica sofrida pelo comprador ante a impossibilidade de fruição do bem, se o incorporador atrasar a obrigação de entregar a unidade. É o que se verifica no item 3.1.7 do instrumento particular de promessa de venda e compra e outras avenças, constante às fls. 74 e seguintes dos autos físicos (ID 2316357).

Portanto, entendo que a condenação imposta pela sentença, tão somente aplicou a punição que encontra previsão contratual, ainda que por outro fundamento, e determinou que o valor seja apurado em liquidação, uma vez que não podia aplicar os parâmetros requeridos pelo autor, pelos motivos já referidos.

Eventual diferença entre o pedido e a nomenclatura utilizada na sentença não é capaz de impedir uma análise ampla da relação jurídica posta. O pedido formulado deve ser examinado a partir de uma interpretação lógico-sistemática. (AgRg no AgRg nos EDcl no REsp n. 854.158/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 21/3/2017)

Portanto, tendo a sentença condenado as requeridas ao pagamento de indenização pelo atraso demasiado na obra, afastando cláusulas que considerou abusivas por colocar em desvantagem o consumidor, houve a aplicação de cláusula contratual que impunha essa indenização, nos exatos termos requeridos pelo autor, o que afasta qualquer alegação de julgamento extra-petita.

Outra alegação dos apelantes que deve ser rejeitada é a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais. Afirmam que a previsão de excluir a responsabilidade pelo atraso, se houver caso fortuito ou força maior encontra previsão no código civil e, que as causas por eles aventadas (greves dos operários e alto índice pluviométrico na região e determinado período do ano) são perfeitamente alheias a atividade desenvolvida pelas empresas, devendo ser consideradas como justificativas para a demora ocorrida.

Nesse ponto, comungo exatamente do entendimento explanado pelo juízo “a quo”. Ora, não é possível para uma empresa do porte das requeridas, as quais possuem imensa expertise na área em que atuam, tratarem como excepcional ou fora de seu controle as greves do setor da construção civil ou as chuvas que desabam sobre a região do empreendimento. A ciência meteorológica está à disposição para auxiliá-las a planejarem os seus empreendimentos. Dito de outro modo, altas precipitações pluviométricas em uma região conhecida pelo clima úmido e chuvoso, não pode ser considerado evento excepcional a justificar força maior. Quanto as alegadas greves ocorridas no período, além de não poderem ser consideradas caso fortuito para empresa que atua há anos no setor, no caso concreto, não houve demonstração cabal do período afetado pelo movimento paredista e sua correlação com o longo atraso na entrega do imóvel.

Destaco que as cláusulas, da forma como foram estipuladas não preveem termo final para o atraso, logo, é cara a desvantagem imposta ao consumidor, devendo ser mantida a declaração de abusividade.

Os apelantes seguem seu inconformismo alegando que o imóvel estava pronto para entrega desde dezembro de 2010, quando as autoridades locais expediram o “habite-se”, e que a demora se deu por culpa do autor que só firmou a cessão de direitos em julho de 2011 e quitou sua obrigação em setembro do mesmo ano.

Sem delongas, essa alegação não tem qualquer base fática ou jurídica, primeiro que a data da liberação do “habite-se”, para efeitos jurídicos, não é considerada a data da entrega do imóvel, segundo que os próprios apelantes admitiram em contestação (fl. 79 dos autos físicos, ID 2316357) que a unidade foi entregue em 07.11.2011.

A alegação de que os lucros cessantes não são devidos, pois o imóvel tem destinação de moradia e que ele não gozaria do bem desde junho de 2010, pois só o quitou em setembro de 2011, deve ser rejeitada pelas razões já descritas alhures. A condenação imposta na sentença e que deve ser mantida, está prevista contratualmente como indenização pela desvantagem econômica sofrida pelo comprador ante a impossibilidade de fruição do bem (Item 3.1.7).

Ainda que fosse lucros cessantes, a condenação encontraria guarida em jurisprudência do STJ firmada em julgamento de recurso repetitivo (TEMA 996), segundo a qual “o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância” e “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido”.

Por fim, entendo que assiste razão aos apelantes com relação ao descabimento da indenização por danos morais.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça com relação ao tema é no sentido de que, em regra, o inadimplemento contratual não implica lesão à honra ou à dignidade humana, salvo circunstância extraordinária que coloque o consumidor em condição de angústia ou humilhação. Reproduzo o aresto:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - CABIMENTO - IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA, EM REGRA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O consumidor está autorizado, por nosso ordenamento jurídico, a pleitear a rescisão contratual, bem como a devolução imediata dos valores pagos.

II - Decorrente da rescisão contratual, em virtude da mora injustificada da Construtora, promitente vendedora, a devolução integral das parcelas pagas é medida de rigor e está em consonância com a orientação preconizada por esta Corte Superior.

III - Todavia, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Precedentes.

IV - Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 19/12/2011)

No caso em análise, não há nada que caracterize a lesão à honra do autor da ação. Importante lembrar, que a parte adquiriu o imóvel através de cessão de direitos firmada com o primeiro comprador em julho de 2011, portanto, quando o atraso da evolução da obra já ocorria e ele, por certo, estava ciente. A entrega da unidade ocorreu em novembro daquele ano, portanto, apenas 4 (quatro) meses depois do autor se tornar o titular dos direitos sobre o bem, intervalo de tempo incapaz de gerar qualquer mácula a sua honra subjetiva.

Nesses termos, entendo que não são cabíveis os danos morais previstos na sentença.

Ante o exposto, conheço da apelação e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença na parte em que condenou as requeridas a indenizar o autor à título de danos morais. Consequentemente, julgo improcedente esse pedido formulado pelo autor. Nos demais termos, mantenho a sentença tal como foi prolatada.

Considerando que houve sucumbência recíproca, aplico o artigo 86,
caput
, do CPC para condenar cada parte em 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e a pagar 10% (dez por cento) do valor da condenação apurado na liquidação, ao advogado da parte adversa, à título de honorários de sucumbenciais.

É como voto.

Belém, 30/06/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2020